Tribunal: TJSP
Processo: 2019703-48.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO – IMÓVEL PENHORADO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE DE PENHORA SOMENTE DOS DIREITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor somente responde com seus bens no cumprimento de suas obrigações, de sorte que, os bens gravados por alienação fiduciária tornam-se penhoráveis somente se

Ementa:
DESPESAS CONDOMINIAIS – EXECUÇÃO – IMÓVEL PENHORADO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – POSSIBILIDADE DE PENHORA SOMENTE DOS DIREITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 789 do Código de Processo Civil, o devedor somente responde com seus bens no cumprimento de suas obrigações, de sorte que, os bens gravados por alienação fiduciária tornam-se penhoráveis somente se vistos como direitos futuros do devedor, oriundos de contrato de financiamento.